Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703186-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO. DEMANDA EFETIVAMENTE UTILIZADA. VALOR DEVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZADO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas. Precedente do STJ. 2. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, assim como à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular essa arguição, contados da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato (CPC, art. 525, §11). 3. O consumo de energia elétrica não se confunde com os valores decorrentes da demanda contratada de potência, sobre a qual não deve incidir a cobrança de ICMS. 4. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada (Súmula no 391 do STJ). 5. A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor (Tema no 176 do STF). 6. Se os cálculos que instruíram o cumprimento de sentença deixaram de observar a limitação referente à demanda efetivamente utilizada, e abrangeram todo o valor da demanda contratada, deve-se reconhecer o excesso de execução. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 322, §2o, 489, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, afirmando que “a discussão sobre a diferenciação da disponibilização de energia elétrica e da disponibilização de demanda de potência contratada” não foi dirimida no curso da ação judicial e que foi tratada de forma equivocada no v. acórdão recorrido. Articula que há notória contradição em relação aos conceitos técnicos de demanda de energia e demanda de potência, e que a manutenção dessa contradição implica violação a coisa julgada. Registra que os conceitos utilizados pelo órgão julgador e pelo recorrido em sua impugnação ao cumprimento de sentença não são aplicáveis ao presente caso. Pondera que o provimento jurisdicional deve ser interpretado conforme a petição inicial. Assevera que em nenhum momento houve discussão relativa ao consumo de energia elétrica e que o recorrido pretende reduzir de forma significativa o indébito consolidado em favor da parte recorrente de maneira indevida. Destaca a não aplicação do enunciado 391 da Súmula do STJ. Reitera que contratação de potência de energia (serviço) não se confunde com a operação de consumo de energia elétrica; b) artigo 85, §2o, incisos I a IV, e §8o, do CPC, buscando seja aplicada a equidade para a fixação dos honorários sucumbenciais no processo de origem, nos termos do entendimento estabelecido pelo STF no julgamento da ACO no 2988. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, incisos XXXVI, da Constituição Federal, porquanto “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 489 do Código de Processo Civil, uma vez que “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.562.085/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). O apelo não deve subir no tocante à invocada transgressão aos artigos 85, §2o, incisos I a IV, e §8o, 322, §2o, 507 e 508, todos do CPC, pois os referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões da parte recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a tese apresentada no Apelo não foi analisada pela Corte de origem, à luz dos dispositivos legais invocados. Perquirir nesta via estreita ofensa à referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica que ora se controverte, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (AgInt no REsp n. 2.119.905/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028